Tribunal: TJDFT
Processo: 0003203-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova ônus do acusado.
2. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, nem mesmo o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a existência de experiência sexual anterior ou de relacionamento amoroso com o agente são capazes de tornar atípica a conduta prevista no artigo 217-A, "caput", do Código Penal. Precedentes.
3. Recurso desprovido.